Tribunal: TJSP
Processo: 1102655-58.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Cédula de crédito bancário – Revisão – Gratuidade de justiça deferida – Hipossuficiência financeira comprovada - Tarifa de Cadastro - Admissibilidade – Recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS - Limitação da taxa de juros – Impossibilidade – Abuso não evidenciado - Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal.*